Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-43.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010166-43.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ODAIR ROSSETO - CPF: 540.086.209-82 (APELANTE), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 038.551.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO. PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MATÉRIA FÁTICA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução e declarando a ineficácia de cessão de direitos hereditários realizada pelo executado em favor do embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação apresentada pela embargada é intempestiva, com consequente revelia; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida para a demonstração da boa-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. Não há intempestividade da contestação quando o juízo fixa expressamente novo prazo para apresentação da defesa, observado o período legal e certificada a tempestividade nos autos.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer, de forma expressa e oportuna, a produção de prova testemunhal pertinente, e a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de comprovação dos fatos alegados.

5. A boa-fé do terceiro adquirente, nos embargos de terceiro, constitui matéria eminentemente fática e relevante, recomendando a regular instrução probatória antes da formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando, havendo requerimento de prova testemunhal apta à demonstração da boa-fé do adquirente, a improcedência do pedido se funda na ausência de comprovação dos fatos alegados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 369, 370 e 355.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.156/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

ODAIR ROSSETO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível da Comarca de P
rimavera do Leste
/MT
,
que JULGOU IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro
(no.1010166-43.2024.8.11.0037)
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
.

Em síntese, o apelante ajuizou Embargos de Terceiro alegando que a cessão de direitos hereditários que recebeu de seu irmão
Odemir
Rosseto (executado nos autos principais) não configura fraude à execução, pois: (i) inexistia penhora anterior à cessão; (
ii
) não há prova de sua má-fé como terceiro adquirente; (
iii
) a cessão decorreu de dívida preexistente entre os irmãos, comprovada por instrumentos particulares de confissão de dívida datados de 2010, anteriores ao vencimento do título executivo que embasa a execução movida pela Cooperativa.

A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a fraude à execução e declarando a ineficácia da cessão de direitos hereditários realizada, sob os fundamentos de que: (i) a cessão ocorreu após a citação válida do devedor na ação em curso; (
ii
) o ato prejudica a execução, reduzindo o devedor à insolvência; (
iii
) o embargante não comprovou sua boa-fé, havendo indícios de que tinha conhecimento da existência da demanda, por ser irmão do executado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente: (i) a intempestividade da contestação apresentada pela apelada, o que ensejaria
a
revelia; (
ii
) cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas testemunhais requeridas.
No mérito, alega: (i) inobservância da Súmula 375 do STJ, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à prova de má-fé do terceiro adquirente; (
ii
) prescrição do título executivo e nulidade da citação do executado nos autos da execução; (
iii
) validade da cessão de direitos hereditários em razão da anterioridade do crédito que a originou.

Em contrarrazões, a apelada defende a tempestividade da contestação, a inexistência de cerceamento de defesa e a configuração da fraude à execução, sustentando que os documentos apresentados pelo apelante são frágeis e questionáveis, tratando-se de negócio jurídico simulado com a finalidade de esquivar o executado de suas obrigações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES

Da alegada intempestividade da contestação

O apelante sustenta que a contestação apresentada pela apelada seria intempestiva, pois o prazo teria se iniciado com o comparecimento espontâneo da embargada nos autos em 28/11/2024, quando manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação.

Razão não assiste ao apelante.

Conforme se verifica dos autos, após o comparecimento espontâneo da embargada, o juízo proferiu decisão em 29/11/2024 (ID
314243922
), determinando expressamente a intimação
da mesma
para apresentação de contestação no prazo de 15 dias úteis.

Embora o apelante argumente que o prazo para contestar é peremptório, não se pode ignorar que o juiz é o condutor do processo e tem o poder de organizar os atos processuais. No caso, o magistrado, ao determinar novo prazo para contestação, estabeleceu marco temporal específico para a prática do ato.

Ademais, consta nos autos certidão de tempestividade (ID
314243925
) atestando que a contestação foi apresentada no prazo legal, considerando-se inclusive a suspensão dos prazos durante o recesso forense.

Portanto,
rejeito a preliminar
de intempestividade da contestação.

Do alegado cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas testemunhais requeridas na petição inicial.

A preliminar merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, já na petição inicial, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, arrolando duas testemunhas.

O próprio juízo, na decisão de ID
314243922
, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir, contudo, sem aguardar o cumprimento desta determinação, proferiu sentença julgando improcedentes os embargos por ausência de comprovação do direito alegado.

Com efeito, o procedimento adotado pelo juízo de origem incorre em cerceamento de defesa, na medida em que, embora tenha havido requerimento expresso e oportuno de produção de prova testemunhal, a lide foi julgada antecipadamente, culminando na improcedência dos embargos justamente sob o fundamento da ausência de comprovação da boa-fé do embargante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere a produção de provas oportunamente requeridas pela parte e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por ausência de comprovação dos fatos alegados
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.156/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma).

Na mesma linha, a Corte Superior assinala que não é legítima a supressão da fase instrutória quando a prova requerida se revela pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, sobretudo nas hipóteses em que a matéria fática controvertida
constitui elemento central da
ratio

decidendi
, como ocorre nos embargos de terceiro fundados na alegação de boa-fé do adquirente.

Assim, ao julgar improcedentes os embargos sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, o juízo a quo acabou por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os
arts
. 369 e 370 do CPC/2015, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026